Tribunal: STF
Processo: RE 1576685
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União interpôs, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 41) contra acórdão (eDoc 34) do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado: 



    ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VERBAS DEVIDAS A SERVIDORES PÚBLICOS. CRITÉRIOS PARA APURAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 11.960/09. INCONSTITUCIONALIDADE. JUROS DE MORA. SENTENÇA EXTRA PETITA ANULADA. ARTIGO 515, § 3º. SENTENÇA DE MÉRITO. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. 



    - A sentença dos embargos à execução deve observar o pedido inicial do embargante, sob pena de configurar-se como extra petita. Hipótese em que, configurado julgamento extra petita, deve a sentença ser anulada. 



    - A despeito de ter havido decisão de mérito na sentença extra petita, a interpretação extensiva do §3.º do art. 515 do Código de Processo Civil/73 autorizava o Tribunal local adentrar na análise do mérito da apelação quando se tratar de matéria exclusivamente de direito, ou seja, quando o quadro fático-probatório estiver devidamente delineando, prescindindo de complementação, tal como ocorreu na espécie. 



    - No novo CPC, as disposições constantes no artigo 1.013, § 3º, inciso II, autorizam expressamente o Tribunal a adentrar na análise do mérito, se o processo estiver em condições de imediato julgamento, quando for decretada a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir, hipótese configurada nos autos. 



    - A correção monetária nas sentenças condenatórias da Justiça Federal referentes a créditos de servidores públicos, quando o devedor se enquadra no conceito de Fazenda Pública, deve ser apurada considerando-se: - de 1964 a fevereiro/1986 a variação da ORTN; - de março/1986 a janeiro/1989 a variação da OTN; - em janeiro/1989 o IPC/IBGE - de 42,72%; - em fevereiro/1989 o IPC/IBGE de 10,14%; - de março/1989 a março/1990 a variação do BTN; - de março/90 a fevereiro/1991 a variação do IPC/IBGE; - de março/1991 a novembro/1991 a variação do INPC; - em dezembro 1991 o IPCA série especial; - de janeiro 1992 a dezembro 2000 a variação da Ufir; - a partir de janeiro/2001 o IPCA-E IBGE (o percentual a ser utilizado em janeiro de 2001 deverá ser o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000 e partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o índice mensal - IPCA-15/IBGE); - A partir de 30/06/2009, o índice oficial de remuneração básica aplicável à caderneta de poupança (Lei 11.960/2009); - A partir de 25/03/2015, tendo em vista os efeitos prospectivos determinados pelo STF, o índice mensal - IPCA-15/IBGE; 



    - Em se tratando de embargos à execução, a base de cálculo para fixação de honorários é o correspondente a diferença entre o valor pretendido na execução e o reconhecido como correto nos embargos. Hipótese em que, invertidos os ônus sucumbenciais, a União deve arcar com o pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa dos embargos.



    Busca, em síntese, que a correção monetária aplicada ao débito condenatório corresponda ao preceituado no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, no período posterior a 25.3.2015.



    É, no essencial, relato. Decido.



    2. No caso, ante se tratar de execução de sentença que ainda não teve o requisitório emitido, não se aplica a modulação dos efeitos do julgamento proferido nas ADIs 4.357 e 4.425, mas a orientação externada no julgamento do Tema n. 810 (RE 870.947) da repercussão geral.



    Nesse precedente, o Pleno, em acórdão sob a relatoria do ministro Luiz Fux, firmou-se a seguinte tese a respeito da atualização monetária de débitos da Fazenda Pública:



    [...] 



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    Os embargos de declaração opostos a esse pronunciamento foram rejeitados e, desse modo, foi recusada a pleiteada atribuição de efeitos prospectivos à decisão proferida pela Suprema Corte.



    Na espécie, o provimento judicial de origem afastou o disposto no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, para a atualização monetária do débito condenatório, o que se mostra em conformidade com a tese firmada no aludido precedente qualificado.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Com base no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% a verba honorária anteriormente fixada, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 26 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente